Tribunal: TJBA
Processo: 0501414-67.2016.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501414-67.2016.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROMILDA DE SOUZA SANTOS Advogado(s): APELADO: SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS PENAIS e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL ARBITRADOS EM DESFAVOR DO ENTE ESTATAL ESTADUAL. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 256 DA LC ESTADUAL N. 26/2006 E ART. 3º, I, LEI ESTADUAL N. 11.045/2008. SUSPENSÃO PARCIAL DA EFICÁCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º, XXI, DA LC N. 80/1994 INCLUÍDO PELA LC N. 132/2009 C/C O ART. 24, §§§ 1º, 2º E 3º, DA CF/88. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STF NO TEMA 1.002. PRECEDENTE JUDICIAL OBRIGATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MODIFICADO PARA DAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. No que toca à disciplina decorrente dos arts. 6º e 256 da LC Estadual n. 26/2006 e do art. 3º, I, Lei Estadual n. 11.045/2008 é indubitável a perda parcial da sua eficácia com o advento da LC n. 132/2009 que incluiu o inciso XXI no art. 4º da LC n. 80/1994, segundo norma extraível do art. 24, §§§ 1º, 3º e 4º, da CF/88. Lado outro, o STF, ao proferir julgamento do RE 1.140.005/RJ, firmou tese no Tema 1.002 no sentido de que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". Dessa maneira, em se tratando de precedente vinculante e estando o acórdão objurgado em confronto com o atual entendimento do STF a respeito da matéria, o juízo de retratação deve ser exercido para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Retratação, sob a égide do art. 1.030, II, do CPC, na Apelação nº 0501414-67.2016.8.05.0141, sendo Apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em juízo de retratação, dar provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 3